Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO RECONHECIDA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
2. No presente caso, devidamente citado e intimado para a sessão de conciliação (ID Num. 20073132 - Pág. 1), o réu a ela não compareceu, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
3. As provas carreadas aos autos, tais como, o registro da ocorrência policial (ID Num. 20073121 - Pág. 1) e os extratos do cartão de crédito da autora (ID Num. 20073121 - Pág. 4 a ID Num. 20073121 - Pág. 18 conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que a autora não foi a responsável pela transação bancária mediante uso de seu cartão de crédito no valor de R$ 3.250,00 em cidade onde nunca esteve (Barueri/SP), o que demonstra a evidente falha da segurança do serviço prestado pelo réu.
4. A par de tal quadro, irretocável a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.250,00.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação no pagamento das custas processuais nem de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.